Tribunal: TJMT
Processo: 1062276-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062276-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ JOAQUIM DA SILVA - CPF: 061.750.581-00 (RECORRENTE), JOSADACK VALDEVINO TEIXEIRA - CPF: 474.474.351-04 (ADVOGADO), CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. - CNPJ: 49.013.819/0001-82 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ausência de comprovação da contratação de serviços bancários torna inexigíveis os débitos realizados em conta do consumidor.

2.

A cobrança indevida sem engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores pagos, independentemente de má-fé do fornecedor.

3.

O desconto indevido, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade.

4.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

LUIZ JOAQUIM DA SILVA
interpõe Agravo Interno (Id 346603850), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecido o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como para que seja condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉTIDO DIRETO S.A., em contrarrazões (Id 350782860), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026